Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA PRIVACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credor contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do devedor na fase de cumprimento de sentença.
2. O agravante alegou ocultação de bens e utilização de interpostas pessoas para frustrar a execução, requerendo medida excepcional para identificar movimentação financeira do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes elementos concretos e relevantes que justifiquem a excepcional quebra do sigilo bancário do devedor, à luz da proteção constitucional da privacidade e da necessidade de efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, somente admitida diante de elementos concretos que evidenciem sua necessidade e imprescindibilidade para a solução da controvérsia.
4. A Constituição Federal consagra a privacidade e a proteção de dados pessoais como direitos fundamentais, admitindo sua relativização apenas quando presentes valores constitucionais de igual ou superior hierarquia.
5. No caso, não foram trazidos aos autos elementos probatórios concretos que evidenciem fraude ou ocultação patrimonial apta a justificar a medida extrema.
6. A mera inexistência de patrimônio em nome do devedor não autoriza a mitigação do direito fundamental ao sigilo bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A quebra do sigilo bancário constitui medida excepcional, somente admissível diante de elementos concretos que evidenciem sua necessidade e relevância para a efetividade da execução. 2. A mera inexistência de patrimônio em nome do devedor não autoriza a mitigação do direito fundamental à privacidade e ao sigilo bancário. 3. A proteção constitucional da privacidade prevalece na ausência de prova concreta de fraude ou ocultação patrimonial."
Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, X; CPC, art. 373, I; LC 105/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 856552 AgR/BA; STJ, AgInt no REsp 2.032.295/SP; TJDFT, Acórdãos 1894082, 1933774, 1743629.